Tribunal: TJMT
Processo: 0003298-22.2016.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003298-22.2016.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA..
APELANTE: ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra decisão do Tribunal do Júri, que o condenou a 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1o, do Código Penal).
A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados, ao não reconhecer a legítima defesa, seria manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 1/3, alegando falta de fundamentação para a fixação em 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada por estar em manifesta contrariedade às provas dos autos, em razão da não aplicação da excludente de legítima defesa; (ii) verificar se a fração de diminuição da pena pelo privilégio foi adequadamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, não se revelando manifestamente contrária à evidência dos autos, o que impede sua anulação. O princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal) assegura a liberdade do Conselho de Sentença para optar por uma das versões apresentadas, desde que fundamentada nos elementos probatórios.
O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca dos requisitos do art. 25 do Código Penal, o que não se verifica nos autos. Os depoimentos das testemunhas e a dinâmica dos fatos não comprovam a necessidade intransponível do réu de se defender da vítima.
A fração de diminuição da pena pelo privilégio deve ser fundamentada pelo Juiz Presidente, conforme exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal. A ausência de justificativa para a fixação da fração mínima de 1/6 impõe a sua elevação ao patamar máximo de 1/3, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.
O redimensionamento da pena, com a aplicação da fração de 1/3, reduz a pena definitiva para 4 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando há suporte probatório para a versão acolhida pelos jurados.
O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca de seus requisitos, cabendo ao acusado demonstrá-los de forma clara e suficiente.
A fração de diminuição da pena pelo homicídio privilegiado deve ser fundamentada pelo Juiz Presidente, sendo cabível a aplicação do patamar máximo quando ausente motivação específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII e art. 93, IX; CP, art. 121, §1o, e art. 25; CPP, art. 593, III, ‘d’.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1085432/AC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2016; STJ, AgRg no HC 741692/SP, Quinta Turma, j. 23.08.2022; TJMT, RAC 0009987-63.2014.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003298-22.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 027.487.242-08 (APELANTE), Mauricio da Silva Pereira (VÍTIMA), Angélica Alves de Oliveira (ASSISTENTE), Suzimar Martins de Souza (ASSISTENTE), GILDO MARQUES DE ARRUDA (ASSISTENTE), Paulo Adriano Queiroz (ASSISTENTE), Marxilaine Siva Melo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURÍCIO DA SILVA PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra decisão do Tribunal do Júri, que o condenou a 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1o, do Código Penal).

A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados, ao não reconhecer a legítima defesa, seria manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 1/3, alegando falta de fundamentação para a fixação em 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri deve ser anulada por estar em manifesta contrariedade às provas dos autos, em razão da não aplicação da excludente de legítima defesa; (ii) verificar se a fração de diminuição da pena pelo privilégio foi adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, não se revelando manifestamente contrária à evidência dos autos, o que impede sua anulação. O princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal) assegura a liberdade do Conselho de Sentença para optar por uma das versões apresentadas, desde que fundamentada nos elementos probatórios.

O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca dos requisitos do art. 25 do Código Penal, o que não se verifica nos autos. Os depoimentos das testemunhas e a dinâmica dos fatos não comprovam a necessidade intransponível do réu de se defender da vítima.

A fração de diminuição da pena pelo privilégio deve ser fundamentada pelo Juiz Presidente, conforme exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal. A ausência de justificativa para a fixação da fração mínima de 1/6 impõe a sua elevação ao patamar máximo de 1/3, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

O redimensionamento da pena, com a aplicação da fração de 1/3, reduz a pena definitiva para 4 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando há suporte probatório para a versão acolhida pelos jurados.

O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca de seus requisitos, cabendo ao acusado demonstrá-los de forma clara e suficiente.

A fração de diminuição da pena pelo homicídio privilegiado deve ser fundamentada pelo Juiz Presidente, sendo cabível a aplicação do patamar máximo quando ausente motivação específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII e art. 93, IX; CP, art. 121, §1o, e art. 25; CPP, art. 593, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1085432/AC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2016; STJ, AgRg no HC 741692/SP, Quinta Turma, j. 23.08.2022; TJMT, RAC 0009987-63.2014.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO, contra decisão prolatada pelo Tribunal do Júri da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de
05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto pela prática do crime de homicídio, previsto no artigo 121, §1o, do Código Penal.

Nas razões recursais
(pag. 623/635-PDF)

a defesa do réu requer:
a)
Seja anulado o júri realizado, com a determinação de realização de novo julgamento, eis que a decisão dos jurados em não reconhecer a excludente de ilicitude de legítima defesa é contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3o, do Código de Processo Penal;

b)
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para a fixação da causa de diminuição em seu patamar máximo de 1/3 (um terço) prevista no art. 121, §1o do Código Penal, alegando falta de fundamentação para sua aplicação em 1/6.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso da defesa (pag. 638/643-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. ROBERTO APARECIDO TURIN, manifestou-se pelo
parcial

provimento
do recurso para aplicar a causa de diminuição do §1o do art. 121 do CP no se patamar máximo (pag. 654/665-PDF)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo ressai da denúncia, no dia 18/06/2016, por volta de 22h10min, na Avenida Central, n.O571, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda-MT, o réu Anderson Campos do Nascimento,
com intenção homicida
, matou Maurício da Silva Pereira (Exame Necroscópico a fls. 09112 e certidão de óbito a fls. 13).

Ao que consta, na data do fato, na residência de Angélica Alves de Oliveira ocorria uma pequena festividade, sendo que o acusado e Mauricio da Silva Pereira (vítima) encontravam-se presentes no local.

Ocorre que, durante a festa,
o acusado passou a se desentender com a vítima
, sendo que ambos foram para o lado de fora da residência. No exterior,
com a intenção de matar, armado de uma faca, Anderson desferiu golpes cortantes no pescoço da vítima Maurício,

provocando-lhe quatro ferimentos
, sendo um na região mandibular esquerda, um em sentido transversal na face lateral esquerda da face, um em sentido longitudinal na face lateral esquerda da face e um no dedo da mão esquerda, conforme descrição do Exame de Corpo de Delito a fls. 09/12.

Em seguida, Mauricio (vítima) correu alguns metros em fuga, porém não resistiu aos ferimentos, sendo que veio a óbito em razão do sangramento por lesão a vasos sanguíneos de grosso calibre no pescoço (conclusão extraída do Exame de Corpo de Delito a fls. 10 (...)”

Por esse fato o réu ANDERSON foi processado, levado a júri onde fora condenado pelo Conselho de Sentença nas sanções do artigo 121, §1o, do Código Penal, decisão da
qual recorre nos seguintes termos:

NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA

A defesa do apelante busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de decisão contrária a prova dos autos, ao argumento de que
“... ao contrário do que foi decidido pelo Conselho de Sentença, que EXISTEM PROVAS da presença da excludente de ilicitude prevista nos art. 23, inciso II, e art. 25, caput, ambos do Código Penal (legítima defesa).”
(pag. 627-PDF).

Pois bem. O peito não merece provimento.

A materialidade
do crime se revela indene de dúvida através do da Portaria (pag. 16-PDF), Boletim de Ocorrência (pags. 18/21-PDF), Certidão de Óbito (pags. 30-PDF), Laudo de Necrópsia (pags. 26/29-PDF), e Laudo Pericial (pag. 128/141-PDF).

A autoria
resta demonstrada nos autos, sendo acolhida pelo corpo de jurados, imputando o fato praticado ao apelante.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame,

não há se falar em anulação do veredicto
, uma vez a
s provas apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo
.

Por oportuno destaco que os testemunhos colhidos nos autos amparam a decisão dos jurados, veja-se:

Ouvido em juízo
o acusado declarou que praticou o crime contra a vida da vítima apenas para se defender, pois ela estaria munida de um canivete:

“(...) JUIZ: Daí quando aconteceu a confusão vocês chegaram a sair na porrada lá ou um chamou o outro pra fora, então vamos lá para fora como é que foi? ANDERSON:
não, eu estava sentado lá, aí ele chamou eu, falou assim ‘eu vou te matar hoje’, ai eu cacei um jeito de ir embora
, aí a Angélica veio e falou assim: ‘eu não quero briga no meu aniversário da minha filha que só tem criança, eu não quero ver briga aqui, se pudesse um de vocês dois ir embora’, aí ela queria que eu ficasse lá , a Angélica, ‘não, não, vai embora não, ele não está fazendo nada uai’,
aí falou pra eu ficar, aí ficou bravo, ele mais o Paulo, Paulo Queiroz. Aí ele foi pra de baixo de uma árvore lá, aí eu falei vou embora, pedi para Karen me levar para minha casa
. (...) JUIZ: O senhor saiu logo em seguida? ANDERSON
: é por que eu não sabia que que ele queria fazer de mal, falou vou te matar.
JUIZ: É, mas ele já te ameaçava. ANDERSON: aí eu ia embora. JUIZ: Mas se ele já te ameaçava, ambos, e ele estava com o Paulo, e os dois acabaram de sair, o que seria razoável (...) era você ficar lá e esperar eles saírem. ANDERSON: então eu pedi pra Karen, que ela estava de carro, eles estavam a pé. JUIZ: Na hora de ir embora o senhor pegou uma faca, para se garantir? ANDERSON: não, não peguei, primeiro eu entrei no carro, pedi para entrar no carro ele estava na árvore. (...)

ANDERSON: Estava indo embora também, por que minha mulher estava me esperando lá em casa, eu ia chamar ela para vir também,
mas nem sabia que ele estava ali, apareceu assim do nada entende,
eu já estava lá com eles, aí eu vi ele. JUIZ: Quem estava dirigindo o carro? ANDERSON: não me lembro, aí eu vi ele debaixo da árvore, ele e o Paulão, assim de baixo da árvore é meio escuro, ele veio para o meu lado e começou a xingar, aí ele tem aqueles canivete, daqueles canivetão grandão de inox. Eu vi ele com o canivete e o Paulão veio, no carro né, ai na hora que eu vi ele vindo pro carro eu corri né, eu falei vai matar eu. JUIZ: O senhor correu para onde? ANDERSON:
eu corri para casa lá, aí eu vi a faca do churrasco, peguei a faca
, mas aí ele discutindo comigo, o Paulão veio atrás de mim e foi nisso que nós fomos indo para a rua. JUIZ: então o tal do Paulo que estava com ele, deu dois tapas no senhor? ANDERSON: é, aí ele estava de frente comigo entendeu, ele de frente comigo com o canivete na mão. JUIZ: Quem estava com o canivete na mão? ANDERSON: o Maurício (...)ele estava de frente comigo e o Paulo estava atrás, ele veio e me deu dois tapas, e o outro veio para me furar de canivete assim, queria me furar de canivete foi onde pegou na minha perna aqui, mas já sumiu. JUIZ: aí o senhor saiu correndo para dentro da casa para se armar? ANDERSON: não, foi na hora que eu fui dentro da casa, que foi que eu peguei a faca de churrasco, estava em cima da mesa (...) eu só me defendi ali na hora do susto (...)”
(pag. 658-PDF).

ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA, testemunha ouvida em juízo narra os fatos, confirmando a autoria do delito, como sendo a pessoa do réu, contudo não dá qualquer indicativo de que ele possa ter agido sob o manto da excludente da legítima defesa:

“(...) Olha foi uma festa de aniversário da minha filha aí, antes do Anderson chegar na minha casa o Maurício havia me ligado é o que faleceu, ai é perguntado se podia ir na minha casa(...); aí a gente estava lá esta terminando de arrumar a janta para o pessoal ai ela chegou né ‘mim’ e perguntou se poderia buscar um amigo, mas até então eu não sabia que esse amigo era o Anderson (...); eu fiquei sabendo por bocas de terceiro que eles já teriam tido uma rixa (...); aí na hora que o Anderson chegou na minha casa o Maurício não tinha chegado ainda, ele estava chegando na minha casa também, os dois chegaram praticamente juntos, mas ai até então não vi nada de errado, os dois estavam conversando(...);
de repente eles começaram a discutir, aí fui lá e pedi pra eles, falei “oh, vocês para com isso, vocês está na minha casa, respeita minha casa
, é aniversário da minha filha,
não quero confusão
”, aí pararam(...); a gente começou a servir a janta,
ai eles saíram para o meio do asfalto,
ai quando olhei, aquela correria, as crianças tudo chorando desesperado(...);
na hora que eu olhei ele subiu correndo no meio do asfalto, o rapaz que tomou a facada(...)
; o Maurício(...);
ele já estava ensaguentado, ele subiu correndo e caiu na esquina;
Pergunta do Promotor de Justiça: E o autor a senhora viu ele com a faca na mão?
Não, eu cheguei a ver ele correr com a faca na mão inclusive ele veio querendo entrar dentro da minha casa, querendo entrar dentro do carro do pessoal que estava lá,
a gente não deixou ele entrar, inclusive eu tinha ligado pra polícia, na hora da discussão deles eu liguei, infelizmente eles não chegaram a tempo(...); depois do crime ele fugiu entrou em contato comigo a gente conversou por whatsapp, eu pedi pra ele se entregar...”
(pag. 657-PDF)

No mesmo sentido segue as declarações de SUZIMAR MARTINS DE SOUZA, ouvida como informante na fase judicial, por ser ex-mulher da vítima:

“Ex-mulher do Maurício (...); a gente já estava separado(...); eu fui convidada pra ir no aniversário na casa da Angélica, pra ‘mim’ ajudar ela, que ela estava fazendo um jantar, pra menina dela, aí aconteceu muito rápido a gente não sabia direito o que aconteceu veio saber depois que era coisa deles que eles moravam juntos(...); eles chegaram lá, e eles pegou e começaram a discutir, foi quando a Angélica falou que ia chamar a polícia (...); estava eu, estava minhas crianças e eles estavam pra lá, como eu sou exmulher dele, nem beirava não(....); foi quando a Angélica falou que ia chamar a polícia, aí eles ‘pegou’ e foram lá pro outro lado da rua, aí as crianças já ‘começou’ a ficar assustada chorando aí quando a gente já viu, já vieram gritando que o Anderson tinha furado o Maurício(...); os dois conversaram lá, os dois chegaram a conversar e eles moravam no mesmo ambiente no mesmo lugar; Pergunta da Defesa: A senhora sabe quem é Paulo Adriano Queiroz? Eu fiquei sabendo depois que era um cara que eu também não conheço que era amigo do Maurício, que chegou lá com ele...”
(pag. 656-PDF)

Temos ainda o testemunho de MAXILAINE, que em plenário do júri declarou que
“...o Anderson permaneceu sentado junto com a gente, bebendo e comendo carne assada, aí o rapaz (Maurício) veio com ofensas, começou a xingar ele, que ele era um vagabundo (...) o Anderson o tempo todo falando pra ele que não queria briga, que iria embora e não queria confusão. E o rapaz novamente bateu na cara dele e falou que ele (Anderson) não tinha coragem de fazer nada.”
(pag. 628-PDF).

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser
inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida
, completamente divorciado dos elementos probatórios,
hipótese não verificada nos autos.

No caso
, os fatos narrados apontam que após uma discussão entre o recorrente e a vítima (ainda nas dependências da casa onde estaria ocorrendo um aniversário), foram advertidos pela proprietária que não queria confusão, ao passo que acabaram saindo do local e, após isso, apenas teria ouvido gritos e visto a vítima correndo já atingida pelos golpes de faca. Que o réu correu para dentro de sua casa, mas foi impedido; que ele também tentou entrar em um carro.

A testemunha MAXILAINE, apontada pela defesa, embora tenha declarado que a vítima teria iniciado a discussão, não prova de forma indene de dúvidas a existência da legítima defesa, suficientemente para anular a decisão dos jurados leigos.

Ao que costa é de fato a existência da discussão iniciada ainda dentro da casa da senhora ANGÉLICA, inclusive o próprio acusado declarou que foi ameaçado de morte pela vítima ainda dentro da residência, mesmo assim, em suas declarações, preferiu sair da residência sob o álibi de que iria embora, mas que acabara sendo abordado pela vítima em companhia de terceira pessoa conhecida por “Paulao”, que só então é que voltou para residência e se apossado de uma faca com a intenção de se defender.

A propósito foi o questionamento do juízo durante a audiência de instrução e julgamento;
“JUIZ: Mas se ele já te ameaçava, ambos, e ele estava com o Paulo, e os dois acabaram de sair, o que seria razoável (...) era você ficar lá e esperar eles saírem”

As provas produzidas nos autos e apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo, não havendo se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos.

Em verdade, a versão do acusado não foi capaz de sensibilizar os jurados.

Assim,
existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente,
mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Torno a tecla, a tese de legítima defesa não foi suficiente para o convencimento do corpo de jurados, bem como a decisão do Conselho de Sentença não encontra destituída do conjunto probatório, não havendo se falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Assim, veredicto é arbitrário quando manifestamente dissociado do conjunto probatório,
o que não é o caso dos autos
.

A propósito,
o Enunciado Orientativo no. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(STJ)

"...
Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente

contrária

à

prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos
. 4.

Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ – REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 05/04/2016 – Publicação: DJe 18/04/2016).

(STJ)
“Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal”
(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Nesse sentido são os julgados da 3a Câmara Criminal deste Tribunal:

(TJMT)

“...
Se há elementos no caderno processual que guarnecem a tese escolhida pelo júri, não se pode considerar, por não ter se sagrado vencedora a pretensão defensiva, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos;
2.5 -
Inviável a mera supressão de qualificadora
pelo Tribunal ad quem em sede de apelação, sem submeter o réu a novo julgamento, por ofender a soberania do Júri. Também não se cogita em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados acolheram a tese acusatória alicerçada na prova dos autos que demonstra a existência de tentativa de homicídio perpetrada contra policial militar que no momento dos fatos estava em plena atividade funcional, uma vez que buscava realizar a abordagem do apelante; (...)”
(N.U 0002775-97.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).

Desse modo, a vista do todo acima narrado, analisada o conjunto probatório, os jurados, confrontando as versões do delito apresentadas pela acusação e defesa, acolheram a primeira, ao passo que não há se falar em decisão contrária as provas dos autos.

HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO Em 1/3

Subsidiariamente, postula pela retificação da pena aplicada, alegando que o juízo sentenciante ao realizar a dosimetria da pena deixou de fundamentar a causa de diminuição da pena em patamar mínimo de 1/6.

O pedido é procedente.

Extrai-se da sentença condenatória que considerando o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP, o magistrado reduziu a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), sem apresentar qualquer fundamentação específica, conforme destaco:

“Por fim, na terceira fase da dosimetria, ausente causa de aumento, contudo presente a causa de diminuição do §1o do art. 121 do Código Penal, diminuo a pena em 1/6, perfazendo assim, na última fase de fixação, a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias reclusão.

O réu cumprirá a pena em REGIME SEMI-ABERTO, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea “b” do Código Penal.”
(pag. 582-PDF).

A ausência de motivação pelo Juiz Presidente para a escolha do patamar mínimo da diminuição viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais.

Sobre a matéria ora tratada trago a jurisprudência desta Corte:

(TJMT)
“Caberá ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, de acordo com a discricionariedade regrada que lhe compete, a escolha da fração a incidir na causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 121 do CP (privilégio), reconhecida pelo Conselho de Sentença, pautado na relevância do valor social ou moral, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau de injusta provocação da vítima. Para a estipulação do patamar mínimo previsto (1/6) é necessária a fundamentação correlata, portanto, inexistindo qualquer motivação a respeito da fração elegida, de rigor a alteração ao patamar máximo legalmente previsto (1/3).”
(RAC 0009987-63.2014.8.11.0042, Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, Julg. em 09/05/2024).

(TJMT)
“
(...) A aplicação da redução de pena prevista no § 1o, do art. 121, do Código Penal, pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) e a escolha do quantum de diminuição deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima, devendo a decisão ser fundamentada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente quando for fixar um coeficiente diferente do máximo. (...)”
(N.U 0002061-44.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJe 22/02/2022).

Dessa forma, entendo que, diante da ausência de fundamentação pelo d. Juiz Presidente, e seguindo entendimento deste tribunal, a incidência da fração prevista no art. 121, § 1o, do CP, deve ser aplicada no patamar máximo de 1/3 (um terço).

Passo ao redimensionando da pena:

Considerando que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual foi mantida na segunda fase de aplicação da pena,
na terceira e última fase,
aplica-se a redução pelo privilégio em 1/3 (um terço) resultando na
pena final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

A vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de justiça, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso defensivo apenas para aplicar a fração referente à causa de diminuição de pena prevista no §1o do art. 121 do CP, conduzindo a
pena final para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025